Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de os agravados executarem o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018; (ii) em verificar a possibilidade de se conceder prazo adicional para que o executado apresente cálculos de impugnação; (iii) verificar a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça ao caso; (iv) analisar se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ocorrer sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido; e (v) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em análise não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre o reajuste da remuneração dos servidores em três (3) etapas anuais, previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público.
4. A existência de diversos processos sobre o mesmo tema não justifica a dilação do prazo para que o Distrito Federal apresente os cálculos que entende corretos. O ente público conta com prazo estendido para todas as suas manifestações nos termos do art. 183, caput, do Código de Processo Civil, de modo que a concessão de prazo adicional prejudica a celeridade e a isonomia processuais.
5. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.435/RS (que questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça) não afastou a presunção de legalidade do ato normativo em referência, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria. A aplicação da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça permanece hígida.
6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente.
7. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda.
8. O feito originário refere-se a cumprimento definitivo de sentença e não houve, até o momento, determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal, de modo que inexiste razão para interromper o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização do crédito deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; ADCT, art. 107-A, § 4o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 183, caput; Resoluções no 303 e 482/CNJ; Lei Distrital no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: ADI no 7.435; Temas no 864 e 1.349/STF; TJDFT, AI 00515431720168070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 27.8.2024.